Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721565-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: RHERMAN RADICCHI TEIXEIRA VIEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO BACEN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor. 2. Havendo divergência entre a data de vigência do contrato de convênio de correspondente cambiário alegada pela corretora (até 10/12/2019) e a constante do banco de dados do BACEN (de 30/09/2011 a 22/01/2020), deve-se privilegiar as informações deste, dada a obrigação prevista no art. 19, inciso II, da Resolução no 3.954/2011 do BACEN. 3. Incumbe à corretora fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o, da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), de modo que há responsabilidade solidária sua pelo inadimplemento da correspondente frente ao consumidor. 4. Apelação provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado por terceiros. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, afirmando inobservância à proteção consumerista. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos e requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Davies Freitas Portella, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Renata Davies Freitas Portella, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253, e as referentes à parte recorrida em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012